Tribunal: TJDFT
Processo: 0740138-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0740138-90.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MILENE EVELYN DOS SANTOS VELOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DE VISITANTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REVISTA POR SCANNER CORPORAL. VALIDADE DA PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/06), por tentar ingressar em unidade prisional com maconha e comprimidos de Rohypnol. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal, alegando ausência de fundada suspeita para a submissão ao scanner corporal e posterior revista íntima; no mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a submissão de visitante a scanner corporal, como condição para ingresso em estabelecimento prisional, configura busca pessoal ilegal quando ausente suspeita prévia individualizada, invalidando as provas decorrentes; e (ii) definir se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos dos policiais e o laudo pericial, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas. III. Razões de decidir 3. A utilização de scanner corporal para revista em visitantes de estabelecimentos prisionais é procedimento administrativo de segurança, amparado em normativo específico (Portaria no 200/2022 SIAPE), e não se confunde com a busca pessoal regida pelo art. 240 do Código de Processo Penal. Tal medida, de caráter preventivo e não invasivo, visa garantir a segurança e a ordem no ambiente carcerário, e a revista íntima subsequente é justificada pela fundada suspeita originada da detecção de objeto pelo aparelho. 4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram robustamente demonstradas pelos depoimentos coesos e harmônicos das agentes policiais, colhidos sob o contraditório judicial, os quais foram corroborados pelo laudo pericial que atestou a natureza das substâncias apreendidas, bem como pela confissão extrajudicial da apelante. Os depoimentos de policiais gozam de presunção de veracidade e legitimidade, mormente quando não infirmados por elementos concretos em sentido contrário e corroborados por outras provas. IV. Dispositivo e tese 5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. Tese de julgamento: "1. A submissão de visitante a scanner corporal para ingresso em estabelecimento prisional configura procedimento administrativo de segurança, distinto da busca pessoal prevista no art. 240 do Código de Processo Penal, não exigindo fundada suspeita individualizada prévia para sua realização, sendo legítima a revista pessoal subsequente caso o aparelho detecte objetos ilícitos. 2. Os depoimentos de agentes policiais, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, incluindo laudos periciais e, se houver, confissão extrajudicial, são aptos a fundamentar o decreto condenatório por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X, LIV, LV; CPP, art. 155, caput, art. 240, § 2o; Lei no 11.343/06, art. 33, caput, e art. 40, III; Portaria no 200/2022 SIAPE, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 231. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 155 e 244, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, afirmando que a condenação está apoiada unicamente em elementos colhidos no inquérito. Alega nulidade da prova, diante da ilegalidade da busca pessoal. Pugna pela absolvição, por insuficiência de provas para a sua condenação. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e TJMG. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos do recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155 e 244, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Acresça-se, por oportuno, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004